Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730479-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A2 DESIGNER LTDA AGRAVADO: COMPRAPET SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto A2 DESIGNER LTDA contra decisão (ID 135312770) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (proc. no 0726082-23.2021.8.07.0001) movida COMPRAPET SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA a qual concedeu à ré/agravante “o prazo de 5 dias para complementar o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão”. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que a decisão na agravada “(i) O juízo de piso determinou de ofício a produção de prova pericial; e (ii) ainda que se considere o pedido genérico de protesto de produção de prova pericial, a decisão agravada violou a literalidade do artigo 95, do Código de Processo Civil, eis que ambas as partes consignaram o mesmo protesto”. Alega que “ em decisão de saneamento (ID 109526336), o juízo de piso determinou a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da autora, e a realização de prova pericial, argumento que serviu de sustento para, posteriormente, atribui a agravante a responsabilidade exclusiva pelo custeio dos honorários do expert”. Defende, outrossim, que “a inversão da prova não autoriza ao julgador a transferência de custeio da remuneração pericial, eis que ao caso incide o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil”, que “a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, especialmente quando da inversão do ônus da prova, não altera as regras de custeio da realização dela” e que, portanto, “a remuneração do perito deve ser rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo o recurso porquanto entende preenchidos os requisitos e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que se dê “o rateio da remuneração do perito, nos termos do caput do artigo 95, do Código de Processo Civil”. Custas recolhidas no ID 39225111 e 39225112. Conclusos os autos, fora conferida à agravante pelo despacho de ID 39266269 a oportunidade para que fosse demonstrada a utilidade do recurso considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobreveio a manifestação de ID 39654347, sustentando a recorribilidade imediata da decisão. O recurso fora, então, inadmitido pela decisão monocrática de ID 40337801, objeto do agravo interno de ID 41347538, o qual fora provido pelo acórdão de ID 43485969, no fito de conhecer do recurso. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. No caso em comento, ultrapassada a questão preliminar de conhecimento do recurso ante o julgamento pelo colegiado, resta perquirir acerca da tutela de urgência veiculada nas razões recursais, vindicando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O objetivo precípuo do agravo de instrumento é obter determinação de “rateio da remuneração do perito, nos termos do caput do artigo 95, do Código de Processo Civil”. Fundamenta seu pleito na alegação de que a prova pericial teria sido determinada de ofício pelo Juízo a quo em decisão saneadora, o que atrairia a regra de remuneração do perito descrita no aludido dispositivo legal, pontuando que “após a prolação de decisão de saneamento, o julgador a quo não abriu prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, tratando-se de produção de prova determinada de ofício”. Alega, ainda, que a “responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, especialmente quando da inversão do ônus da prova, não altera as regras de custeio da realização dela”. Do cotejo dos autos originários, verifica-se que ambas as partes postularam genericamente em suas primeiras manifestações nos autos a realização de provas, inclusive a pericial, o que respalda, ainda que sob outro enfoque, o pleito apresentado neste recurso pelo agravante, acerca do rateio nos honorários recursais na forma do art. 95 do CPC. Ademais, revela-se favorável ao agravante a assertiva de que a inversão dos ônus probatórios não implica em automática imposição à uma das partes do ônus financeiro da realização da prova por ambas requerida, ou determinada de ofício pelo magistrado condutor do feito. Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito alegado, resta perquirir acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, no aso dos autos, é possível auferir dos autos principais que o feito se encontra sentenciado, tendo a ora agravante apresentado, inclusive, recurso de apelação. Em uma análise rasa dos autos da origem e deste caderno recursal, tem-se que o presente recurso excepcionalmente mantém sua utilidade mesmo após a prolação da sentença, notadamente considerando que acaso acolhida a pretensão do agravante, seria necessário o retorno do feito à fase probatória. Aponto que, a princípio, o debate acerca do cabimento da matéria recursal em sede de agravo de instrumento na oportunidade do julgamento colegiado do agravo interno em face da decisão desta Relatoria que inadmitia o recurso implicou, s. m. j., na preclusão do tema, o que obstaria sua reiteração em sede de apelação. Assim, considerando as regras do sistema recursal do processo civil, bem assim em observância ao postulado da eficiência e da razoável duração do processo (art. 4o e 8o do CPC), o debate acerca da questão meritória (ônus financeiro da prova pericial), uma vez decidido o cabimento do agravo de instrumento, deve ser nele apreciado de maneira verticalizada. Em assim sendo, porquanto eventual provimento do pleito poderá prevalecer sobre os atos processuais posteriores à decisão agravada, inclusive a sentença lançada, com o consequente retorno dos autos à instrução probatória, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Lado outro, acaso improvido o recurso, o feito retorna sua marcha regular, restando preclusa a questão nele veiculada, pelo que, considerando que na origem encontra-se aberto o prazo para contrarrazões ao apelo interposto em face da sentença, de melhor alvitre que a suspensão do processo somente se opere após escoado o aludido prazo, sobretudo por não haver em uma primeira análise prejuízo às partes, visto se tratar de reposta a recurso já apresentado nos autos. Assim, verifica-se que é há alguma probabilidade no provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, e principalmente que a continuidade do feito na origem é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, recomenda-se a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo na origem após exaurido o prazo para contrarrazões ao apelo interposto. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator